Tribunal: TCU
Processo: 000.474/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2421/2023-TCU-Segunda Câmara Visto e relacionado este monitoramento acerca do atendimento da determinação disponível no item 9.3 do Acórdão 4825/2017-TCU-2aCâmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes, dirigido à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), exarado no âmbito do TC Processo 012.285/2016-1 . Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 243, 250, II e III e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento os subitens 9.3.1 a 9.3.4 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se a continuidade dos respectivos monitoramentos, e em encaminhar cópia desta deliberação e das peças 48 e 49 da Unidade Técnica à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, apensando os presentes autos de monitoramento ao processo originador das determinações/recomendações, TC Processo 012.285/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 000.474/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (29.427.465/0001-05). 1.2. Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.